Tribunal: TJES
Processo: 5005515-14.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Vendas casadas; Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). OMISSÃO QUANTO AO PERÍODO PRETÉRITO DOS DESCONTOS. ANULAÇÃO DO DECISUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais, fundamentado na ilegalidade de descontos de Reserva de Margem Consignável (RMC) iniciados no ano de 2005, sob a tese de que a Instituição Financeira comprovou a regularidade da Adesão mediante Contratos firmados em 2019 e 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se a Sentença padece de vício de fundamentação e configura julgamento citra petita por não enfrentar a tese central de ausência de lastro contratual para o período compreendido entre os anos de 2005 e 2018; (II) verificar se o acolhimento da nulidade impõe o retorno dos autos à Instância de origem para exaurimento da prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constitui Sentença citra petita aquela que deixa de apreciar pedidos formulados pela parte ou argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, conforme estabelece o inciso IV do § 1º do artigo 489, do Código de Processo Civil.

4. O dever do Magistrado de abordar as questões expostas que poderiam alterar o entendimento fixado revela-se imprescindível para a prestação integral da jurisdição.

5. A validação da relação jurídica com base exclusiva em instrumentos datados de 2019 e 2021, sem manifestação expressa sobre os treze anos de descontos precedentes (2005-2018), caracteriza omissão quanto ao ponto nevrálgico da lide.

6. A fundamentação que ignora a impugnação específica sobre a incompatibilidade cronológica entre o início das retenções e a documentação apresentada pelo banco configura vício de fundamentação.

7. O ato decisório que se distancia dos elementos fáticos e probatórios constantes nos autos desrespeita o rigor do silogismo judiciário.

8.
Impõe-se a anulação da Sentença para que o Juízo de origem realize o completo exaurimento da prestação jurisdicional, evitando-se a supressão de instância e a ofensa ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. "Padece de nulidade por vício de fundamentação a Decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador."

2.
"Configura julgamento citra petita o provimento que silencia sobre parte substancial da causa de pedir e do período de descontos impugnado pela parte consumidora."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §2º, 98, §3º, 355, I, 373, II, 487, I, 489, §1º, IV; Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.760.472/PR; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.692.724/SP; TJES, Apelação 0001389-64.2014.8.08.0023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005515-14.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOMINGAS BONELAR SOUTO SALOMAO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). OMISSÃO QUANTO AO PERÍODO PRETÉRITO DOS DESCONTOS. ANULAÇÃO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais, fundamentado na ilegalidade de descontos de Reserva de Margem Consignável (RMC) iniciados no ano de 2005, sob a tese de que a Instituição Financeira comprovou a regularidade da Adesão mediante Contratos firmados em 2019 e 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se a Sentença padece de vício de fundamentação e configura julgamento citra petita por não enfrentar a tese central de ausência de lastro contratual para o período compreendido entre os anos de 2005 e 2018; (II) verificar se o acolhimento da nulidade impõe o retorno dos autos à Instância de origem para exaurimento da prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constitui Sentença citra petita aquela que deixa de apreciar pedidos formulados pela parte ou argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, conforme estabelece o inciso IV do § 1º do artigo 489, do Código de Processo Civil.

4. O dever do Magistrado de abordar as questões expostas que poderiam alterar o entendimento fixado revela-se imprescindível para a prestação integral da jurisdição.

5. A validação da relação jurídica com base exclusiva em instrumentos datados de 2019 e 2021, sem manifestação expressa sobre os treze anos de descontos precedentes (2005-2018), caracteriza omissão quanto ao ponto nevrálgico da lide.

6. A fundamentação que ignora a impugnação específica sobre a incompatibilidade cronológica entre o início das retenções e a documentação apresentada pelo banco configura vício de fundamentação.

7. O ato decisório que se distancia dos elementos fáticos e probatórios constantes nos autos desrespeita o rigor do silogismo judiciário.

8.
Impõe-se a anulação da Sentença para que o Juízo de origem realize o completo exaurimento da prestação jurisdicional, evitando-se a supressão de instância e a ofensa ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. "Padece de nulidade por vício de fundamentação a Decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador."

2.
"Configura julgamento citra petita o provimento que silencia sobre parte substancial da causa de pedir e do período de descontos impugnado pela parte consumidora."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §2º, 98, §3º, 355, I, 373, II, 487, I, 489, §1º, IV; Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.760.472/PR; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.692.724/SP; TJES, Apelação 0001389-64.2014.8.08.0023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DOMINGAS BONELAR SOUTO SALOMÃO
interpôs o presente Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 18684216), em razão da
SENTENÇA
(id. 18684215) que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A
, cujo
decisum

“REJEITO os pedidos insertos na inicial, de modo que RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”
tendo fixado honorários advocatícios em “
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do CPC. SUSPENDO, porém, a cobrança das rubricas fixadas em face da requerente, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.”

Irresignado, o Recorrente sustenta,
Preliminarmente
, a nulidade da Sentença por fundamentação genérica e omissa, uma vez que o Juízo
a quo
não enfrentou a tese central da incompatibilidade cronológica entre os descontos iniciados em 2005 e os Contratos apresentados pelo
BANCO BMG S.A.
, datados entre 2019 e 2021;
No mérito
, argumenta sobre:
(I)
o Extrato Oficial do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS comprova averbações nos anos de 2005, 2016 e 2017, para os quais o
BANCO BMG S.A.
não apresentou os respectivos Instrumentos Contratuais;
(II)
a invalidade da assinatura eletrônica/biometria, apontando que o Sistema de Certificação acusa assinatura inválida e vinculada a e-mail corporativo da própria Instituição Financeira;
(III)
a inexistência de prova de entrega, desbloqueio ou utilização legítima do plástico do cartão;
(IV)
a retenção de verba alimentar por quase vinte anos sem lastro contratual idôneo configura dano moral
in re ipsa
e enseja a repetição em dobro do indébito.

Contrarrazões
pelo desprovimento recursal (id. 18083887).

Ab initio
, mpõe-se consignar a inaplicabilidade, à hipótese vertente, da suspensão processual determinada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no
Tema Repetitivo nº 1.258
(vinculado à controvérsia do
Tema nº 1.414
), cujo objeto cinge-se à:

“I) Definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, considerando: (i) o dever de prestar informações suficientes, claras e adequadas ao consumidor, em especial quando este alega que pretendia contratar simples empréstimo consignado; e (ii) o prolongamento indeterminado da dívida, ante a aparente insuficiência dos descontos mensais para amortizá-la, frente aos juros rotativos aplicados no refinanciamento do saldo.

II) Em caso de invalidação do contrato, aferir se a consequência a ser adotada deverá ser a restituição das partes ao estado anterior, a conversão do contrato em empréstimo consignado ou a revisão das cláusulas contratuais, bem como se haverá configuração de dano moral in re ipsa.”

Sob tal perspectiva, verifica-se que a suspensão nacional abrange os processos que discutem o dever de informação ou a abusividade das Cláusulas do Cartão de Crédito Consignado. Diversamente, no caso em exame, a controvérsia gira em torno da
inexistência do próprio negócio jurídico
, sob a alegação de fraude ou ausência de manifestação de vontade, e não sobre a moldura fática da modalidade contratual pactuada.

Assim, afastando-se o cerne da lide da tese delimitada pela Corte de Superposição, revela-se imperioso o prosseguimento do feito, ante a nítida distinção (
distinguishing
) entre a causa de pedir aqui deduzida e o objeto do referido
Tema 1.414 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

I - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatoriado, a Recorrente sustenta,
Preliminarmente
, a nulidade da Sentença por fundamentação genérica e omissa, uma vez que o Juízo
a quo
não enfrentou a tese central da incompatibilidade cronológica entre os descontos iniciados em 2005 e os Contratos apresentados pelo
BANCO BMG S.A.
, datados entre 2019 e 2021.

Cumpre destacar, inicialmente, que de acordo com o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
"constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial"
(
STJ
; AgInt no REsp 1.760.472/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020)
.

Ressalta-se, outrossim, o entendimento dos Tribunais Pátrios, e deste Órgão Fracionário, pela desnecessidade de manifestação pormenorizada por parte do Magistrado de todos os pontos alegados pelas Partes, sendo, contudo, necessária sua manifestação acerca das questões expostas que, caso acolhidas, seriam capazes de infirmar o entendimento fixado pelo julgador,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA GENÉRICA – NULIDADE DA SENTENÇA – ANULAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Consoante dispõe o art. 489, §1º, do CPC/15, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

2. Em sendo possível verificar que a argumentação lançada na sentença não enfrenta os argumentos de suspensão do prazo prescricional e a respectiva contagem, conclui-se que se trata de pronunciamento consideravelmente genérico.

3. Sentença anulada de ofício. Apelo prejudicado.

(
TJES
, Classe: Apelação, 0001389-64.2014.8.08.0023, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/10/2024, Data da Publicação no Diário: 22/10/2024)

Na espécie,
a causa de pedir da Recorrente resta fundada na inexistência de 03 (três) Contratos, de n.º 2996, datado de 14/06/2005; n.º 8965967, datado de 15/03/2016, e n.º 11260020, datado de 03/02/2017, este último permanecendo ativo até a presente data
, conforme é passível de se aferir da própria exordial,
in litteris:

“Foram identificados três contratos vinculados ao CPF da REQUERENTE, que resultaram na retenção indevida do montante total de R$ 29.890,10 (vinte e nove mil oitocentos e noventa reais e dez centavos) ao longo de aproximadamente vinte anos, conforme segue:

Contrato nº 2996:

Averbação em 14/06/2005 e exclusão em 10/02/2016. Foram descontados R$9.832,30 (nove mil oitocentos e trinta e dois reais, e trinta centavos).

Contrato nº 8965967:

Averbação em 15/03/2016, com exclusão em 03/02/2017. Foram descontados R$1.518,36 (um mil quinhentos e dezoito reais e trinta e seis centavos).

Contrato nº 11260020:

Averbação em 03/02/2017, ainda ativo até a presente data. Já foi descontado o valor de R$18.539,44 (dezoito mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Diante da gravidade dos fatos e buscando uma solução extrajudicial, a REQUERENTE apresentou reclamação na plataforma “Consumidor.gov” em 18/06/2025, registrada sob o protocolo nº 2025.06/00011286774, solicitando o envio dos documentos comprobatórios (contratos, extratos e demais informações pertinentes).”

Por sua vez, a Recorrida, ao exercer sua defesa, acostou Instrumentos datados de 11/11/2019 e 09/06/2021 como forma de comprovar a regularidade das contratações.

Em sede de Réplica (id. 18684210, págs. 4/5), a Recorrente impugnou a documentação acostada,
in verbis:

“
a Autora possui apenas três contratos consignados registrados oficialmente em seu benefício previdenciário, todos eles muito antigos e perfeitamente identificados no sistema
.

Conforme o documento oficial do INSS, constam as seguintes averbações:

1. Contrato averbado em 14/06/2005

2. Contrato averbado em 15/03/2016

3. Contrato averbado em 03/02/2017

Esses são os únicos contratos consignados existentes, e, portanto, os únicos que poderiam gerar descontos legais na folha de pagamento.

Entretanto, o réu apresentou contratos completamente distintos, sem qualquer vínculo com os contratos existentes no INSS.

A instituição financeira juntou:

• Id. 82185383 – contrato supostamente firmado em 09/06/2021, sem assinatura da Autora;

• Id. 82185381 – contrato supostamente firmado em 11/11/2019, igualmente sem assinatura;

• Id. 82185380 – documento idêntico ao contrato do Id. 82185383, demonstrando que se trata do mesmo contrato duplicado.

Nenhum desses contratos coincide com os contratos consignados verdadeiros.

As datas não coincidem, os números de contratos não correspondem, e, mais grave ainda, os supostos contratos de 2019 e 2021 simplesmente não existem no sistema do INSS, que é o único órgão apto a averbar operações consignadas.

Se o contrato não está averbado, ele não pode gerar desconto.”

A Sentença hostilizada, entretanto, julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a Instituição Financeira logrou comprovar a regularidade da Adesão por meio de biometria facial e saques complementares realizados em 2019 e 2021, afastando qualquer vício de consentimento.

Por ocasião da prolação da Sentença recorrida, observa-se que
o Magistrado de Primeiro Grau deixou de analisar as alegações postas pela Recorrente, limitando-se a validar a relação jurídica com base nestes documentos recentes, silenciando completamente sobre os 13 (treze) anos de descontos precedentes (2005-2018) que foram objeto de impugnação específica
,
conforme é passível de se extrair da
Sentença,
in verbis
:

“2. Fundamentação.

De acordo com o artigo 355, inciso I, do CPC, pode o magistrado julgar antecipadamente os pedidos, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Assim, considerando que as provas carreadas aos autos são suficientes para o deslinde do litígio e que as partes não manifestaram interesse na produção de novas provas, passo ao julgamento antecipado dos pedidos, na forma do artigo 355, inciso I do CPC.

Conforme narrado, a requerente pretende a quitação do débito, considerando a ausência das contratações de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como pela condenação do requerido: i) a restituir em dobro os descontos já realizados em seu benefício previdenciário; e, ii) ao pagamento de danos morais. O requerido, por outro lado, afirma que não praticou ato ilícito, sendo regular o contrato firmado entre as partes, com efetiva disponibilização de valor emprestado a autora.

Indiscutivelmente, a matéria retratada nos autos versa acerca de relação de consumo. Portanto, a responsabilidade da demandada é objetiva nos termos do artigo 14 do CDC, restando a demandante tão somente a prova da existência do fato, do dano e do nexo causal, competindo ao demandado, por outro lado, demonstrar que não houve falha na prestação do serviço ou que a culpa foi exclusivamente da parte autora ou de terceiro (artigo 14, parágrafo 3°, II).

Inicialmente, é incontroverso que a requerente realizou negócios jurídicos com a empresa ré, bem como usufruiu de diversos saques, conforme atesta os contratos juntados em anexo, (Id’s n.º 82185380, 82185381 e 82185383), de números 70634533, 58647254 e 70634533, celebrados em 09/06/2021 e 11/11/2019.

Além disso, informa o banco requerido que a autora tinha pleno conhecimento do produto contratado naquele ato, conforme demonstram os áudios de gravações telefônicas associadas na contestação, bem como realizou o desbloqueio do referido cartão de crédito com fotos (selfies) no atendimento online, apresentados na contestação de id. n.º 82185377.

Diferente do narrado na inicial, o banco requerido logrou êxito em comprovar a regularidade dos negócios jurídicos. Ficou demonstrado que a autora não apenas assinou os termos de adesão, mas obteve o proveito econômico dos valores, que foram disponibilizados em sua conta bancária. Tal circunstância atesta que a consumidora tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, não havendo indícios de vício de consentimento ou erro substancial.

Portanto, examinando
as provas colacionadas aos autos, concluo que não assiste razão à requerente, pois está suficientemente demonstrado o conhecimento pela parte autora das modalidades das contratações pactuadas, com a informação ostensiva da modalidade, bem como dos saques contratados por telefone.

Identifico que as adesões aos cartões de créditos consignados e do saque no momento da contratação do serviço se deram de forma virtual, com a devida concordância da requerente, bem como houve o efetivo desbloqueio de um dos cartões como evidenciado em gravação telefônica.
A consumidora era capaz de evidenciar do que se tratavam os contratos de n.ºs 70634533, 58647254 e 70634533, celebrados em 09/06/2021 e 11/11/2019
, bem como a forma de quitar não apenas a parcela mínima da fatura. Não havendo indícios suficientes a demonstrar que a autora não realizou as contratações citadas, como alegado pela parte. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO FORMALIZADO ELETRONICAMENTE. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZADOR E ID DO EQUIPAMENTO UTILIZADO. COMPROVAÇÃO DO REPASSE DO CRÉDITO CONTRATADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por Maria avani leite, objurgando sentença de improcedência proferida pelo MM. julgador da vara única da Comarca de ipaumirim, nos autos da ação anulatória de débito c/c danos materiais e morais, ajuizada em desfavor de banco santander s. A.II. questão em discussão. 2. O cerne da controvérsia consiste em analisar a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes e as obrigações decorrentes deste. III. razões de decidir 3. Sobre os contratos eletrônicos, o c. STJ firmou entendimento no sentido de reconhecer a validade dos contratos eletrônicos, uma vez que, diante da nova realidade comercial, em que se verifica elevado grau de relações virtuais, é possível reconhecer a força executiva de contratos assinados eletronicamente, porquanto a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado pelo usuário daquela assinatura. 4. Em análise percuciente dos autos, constata-se que o requerido apresentou contrato de empréstimo consignado registrado sob o nº 225946029 (refinanciamento do contrato de nº 864515940-4), às fls. 40/43, demonstrando que a avença se deu por meio digital, conforme via do instrumento pactuado, no qual consta a assinatura efetuada por biometria facial da autora/apelante, a geolocalização utilizada no momento da contratação e o equipamento que acessou os endereços eletrônicos do requerido. 5. O ré também anexou o comprovante de transferência bancária do valor objeto do contrato, vide fl. 42, comprovando, desse modo, que a autora obteve proveito econômico. 6. Nas ações que versam sobre empréstimo consignado mediante descontos em benefício previdenciário, a prova da contratação e do proveito econômico do consumidor, diante da operação bancária/transferência/depósito do valor contratado, são elementos essenciais ao deslinde dos fatos e à procedência ou improcedência da demanda. 7. É de se notar que o representante da demandante não demonstrou ter sido vítima de assalto ou algum tipo de coação (art. 373, I, CPC) e não se trata de pessoa analfabeta, presumindo-se, pois, que estava ciente de toda a contratação. desta feita, a trilha digital e os reiterados pontos de autenticação levam a crer pela regularidade da contratação, visto que são múltiplas as provas de que a operação de crédito contratada foi efetivamente realizada pela apelante. diante disso, pode-se reconhecer a exigibilidade da dívida, notadamente em razão dos documentos trazidos pela ré na contestação. 8. Assim, constatada a existência de contrato válido, não há que se falar em ato ilícito por parte do banco réu, devendo-se, por via lógica de consequência, manter a sentença. lV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e desprovido. V. Dispositivos relevantes citados: Súmulas nº 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça; artigo 14, da Lei nº 8.078/90. VI. Jurisprudência relevante citada:. TJ-CE. apelação cível: 0268351-93.2023.8.06.0001 Fortaleza, relator: Djalma Teixeira benevides, data de julgamento: 04/06/2024, 4ª câmara direito privado, data de publicação: 05/06/2024. - TJ-CE. apelação cível: 0201028-92.2023.8.06.0091 iguatu, relator: Jose ricardo vidal patrocínio, data de julgamento: 20/03/2024, 1ª câmara direito privado, data de publicação: 20/03/2024. (TJCE; AC 0200395-72.2023.8.06.0094; Ipaumirim; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho; Julg. 27/05/2025; DJCE 28/05/2025)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA DO IP (INTERNET PROTOCOL). GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL. SELFIE. TRILHA DIGITAL. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO MÚTUO À CONTA TITULARIZADA PELO MUTUÁRIO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO ART. 411, III, DO CPC. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR. REGRAS DA EXPERIÊNCIA COMUM. CONVENCIMENTO MOTIVADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 371 E 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE SINAL DE FRAUDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADA. DESCONTOS MENSAIS LÍCITOS. RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA. CUSTAS E HONORÁRIOS PELA PARTE RECORRENTE VENCIDA. SUSPENSÃO. BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga improcedente a pretensão autoral, envolvendo contrato de empréstimo consignado. 2. Defere-se o pedido de justiça gratuita à parte autora recorrente, em sintonia com os arts. 98 e 99, §3, ambos do CPC, em face da presunção relativa de veracidade da sua condição de hipossuficiente, não abalada pelo cenário probatório dos autos, em virtude do que se dispensa o preparo, a teor do art. 99, §7º, do mesmo diploma legal. 3. Rejeita-se a quebra da dialeticidade recursal, pois há indicação dos fundamentos de fato e de direito considerados hábeis à reforma da sentença, nos pontos contra os quais se insurge. 4. Desincumbe-se de seu ônus probatório, nos termos dos arts. 373, II, do CPC, e 14, §3º,I, do CDC, o Banco que demonstra a instrumentalização do contrato de cartão de crédito consignado, mediante selfie, indicação de endereço de IP (Internet Protocol) e geolocalização compatível com o endereço indicado, impondo-se reconhecer a autenticidade da firma eletrônica e a validade do contrato, consoante o entendimento do STJ (REsp: 1495920/DF 2014/0295300-9, T3, Rel. Mini. Paulo DE TARSO SANSEVERINO, J. 15/05/2018, DJe 07/06/2018). 5 - Demonstrada a legitimidade do contrato de mútuo por meio de instrumento assinado pelas partes e a efetiva transferência do valor do empréstimo em conta corrente titularizada pelo mutuário, sem impugnação específica, aplica-se o disposto no art. 411, III, do CPC, que considera autêntico documento não contraditado, assim, não há falar em responsabilidade civil do prestador de serviço pelos descontos do mútuo, tendo em vista que tal conduta configura o exercício regular do direito de cobrança. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, dada a simplicidade do feito, porém, fica suspensa a exigibilidade dessas verbas, segundo o art. 98, §3º, do CPC. 8. A Súmula do julgamento, aqui delineada, serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, segunda parte. (JECRN; RInom 0800063-89.2024.8.20.5119; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Fabio Antonio Correia Filgueira; Julg. 06/05/2025)

Ainda que a demandante imaginasse ter contratado serviços distintos dos pretendidos, os contratos e termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado trazidos nos autos demonstram claramente que, no ato da aquisição, havia conhecimento da modalidade de serviço vigente, bem como a maneira de quitação do débito.

Os contratos são claros ao ofertar o serviço de saque mediante utilização de cartão de crédito que a requerente possuía, inclusive tendo informado acerca dos juros incidentes e formas de pagamento, sendo efetivamente demonstrado o exercício do dever de informação.

Assim, considerados os fundamentos expostos, entendo pela improcedência do pleito autoral.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, REJEITO os pedidos insertos na inicial, de modo que RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Revogo a decisão liminar Id n.º 73469502.

Serve a presente sentença de ofício a ser encaminhado ao INSS, para promover a liberação dos descontos referentes ao contrato de n.º 11260020318072025, perante o benefício previdenciário da autora (Domingas Bonelar Souto Salomao, CPF: 761.351.877-91), referente a lançamentos realizados pelo Banco BMG S/A.

CONDENO a requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do CPC. SUSPENDO, porém, a cobrança das rubricas fixadas em face da requerente, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE as partes. Sentença registrada no sistema PJe.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

São Mateus/ES, data e horário constantes da assinatura eletrônica.

LUCAS MODENESI VICENTE

Juiz de Direito”

Sob essa óptica, impõe-se o reconhecimento de que o
decisum
fustigado incorreu em vício de fundamentação ao quedar-se silente quanto às teses nucleares deduzidas pela parte Recorrente.

Ao assim proceder, a Sentença quedou-se aquém do balizamento da lide, configurando manifesto julgamento citra petita.

Neste ponto, evidencia-se que a respectiva Sentença incorre em contradição lógica intrínseca, pois cumpre constatar que o ato Decisório deve observar o rigor do silogismo judiciário, onde o dispositivo (conclusão) deve decorrer harmoniosamente das premissas (fundamentos).

Por conseguinte, a Sentença tomou por base premissas fáticas e jurídicas dissociadas dos elementos constantes nos autos, resultando em manifesta contradição entre a fundamentação e o dispositivo, uma vez que as razões de decidir não guardam pertinência com a totalidade da lide em apreço.

Nesse contexto, infere-se que a Sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que a tutela jurisdicional seja prestada na sua inteireza pelo Magistrado de Primeiro Grau, exaurindo-se, por completo, o exame das pretensões que lhe foram deduzidas, evitando-se também a ocorrência de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição por parte deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do entendimento sedimentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.692.724/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

Isto posto,
conheço do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, confiro-lhe provimento
, para, acolhendo a Preliminar de Nulidade de Sentença arguida pela Recorrente, anular a Sentença recorrida, por evidenciado julgamento
citra petita
, determinando o retorno dos autos à Instância inferior, com o efetivo enfrentamento das questões alegadas, conforme fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.